Tribunal: TJDFT
Processo: 0755370-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS JÁ DEDUZIDAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PENHORA VIA SISBAJUD. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPENHORABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação à penhora efetuada em execução de título extrajudicial. A parte executada alegou benefício de ordem, nulidade da constrição por ausência de intimação prévia, impenhorabilidade dos valores bloqueados, inexigibilidade parcial do débito e excesso de execução. O juízo de origem rejeitou a impugnação e manteve a penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: se as matérias invocadas na impugnação à penhora poderiam ser reapreciadas, apesar de já deduzidas em embargos à execução; se é necessária intimação prévia ao bloqueio via SISBAJUD; se os valores constritos possuem natureza impenhorável; e se houve excesso de execução ou prática de má-fé processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Matérias relativas ao benefício de ordem, inexigibilidade de parcelas e excesso de execução já foram deduzidas nos embargos à execução, de modo que sua rediscussão na impugnação à penhora encontra óbice na preclusão consumativa, conforme art. 507 do CPC.
4. O bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD prescinde de intimação prévia do executado, conforme art. 854 do CPC, sendo assegurado contraditório diferido.
5. A ausência de comprovação documental da natureza salarial dos valores constritos impede o reconhecimento da impenhorabilidade, nos termos dos arts. 833, IV, e 854, § 3o, I, do CPC/2015. Incumbe ao executado o ônus de demonstrar a origem da verba.
6. Não demonstrado excesso de execução, especialmente porque o bloqueio corresponde a fração inferior ao valor integral do débito e os honorários advocatícios foram ajustados ao percentual fixado judicialmente (art. 827 do CPC).
7. A mera formulação de impugnação não caracteriza má-fé processual, ausente prova do dolo específico previsto no art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A rediscussão, na impugnação à penhora, de matérias já arguidas em embargos à execução encontra óbice na preclusão consumativa.”
“2. O bloqueio via SISBAJUD prescinde de intimação prévia do executado, assegurado o contraditório diferido.”
“3. Incumbe ao executado comprovar a natureza impenhorável dos valores constritos.” “4. Ausente demonstração de abuso ou dolo processual, não se configura litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 789, 797, 827, 833, IV, 841, 854, § 3o, I, 917, I e III, 919, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0719962-30.2022.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 31/8/2022, DJE 16/9/2022.